Tribunal: STF
Processo: RHC 64942
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. O PRAZO PARA A SUA INTERPOSIÇÃO NÃO SE
SUSPENDE DURANTE AS FERIAS COLETIVAS DOS TRIBUNAIS (ART. 105 DO
REGIMENTO INTERNO E ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
PRECEDENTES: RRHC-58.756, 59.438 E 61.753.
DEPOSITO DE SACAS DE ARROZ PARA ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO.
SEM CARACTERIZAR CESSÃO PARA CONSUMO, NEM TRANSMISSAO DA
PROPRIEDADE, NÃO EXCLUI, EM TESE, A TIPICIDADE DO DELITO DE
APROPRIAÇÃO INDEBITA.